Tribunal: TJDFT
Processo: 0737929-79.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL COLETIVO. PROVA EMPRESTADA DECORRENTE DO PROCESSO 2015.01.1.071871-8. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL INDIVIDUALIZANDO AS CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO

I. Trata-se de recursos interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar que o Distrito Federal implemente no contracheque da parte autora o adicional de insalubridade em seu grau máximo, bem como para condená-lo ao pagamento de R$ 18.023,17 (dezoito mil e vinte e três reais e dezessete centavos), referente às parcelas pretéritas do adicional de insalubridade relativas ao período de outubro de 2016 a março de 2018, além dos valores vencidos e não pagos até a data da implementação do benefício no contracheque da parte autora.

II. A sentença recorrida determinou a implementação do adicional de insalubridade amparado no laudo pericial coletivo produzido nos autos processo n.o 2015.01.1.071871-8 (PJe 0017640-68.2015.8.07.0018). Todavia, no julgamento da apelação naqueles autos foi afastada a insalubridade amparada naquele laudo pericial, o que por si só já afasta a sua força probante para ser utilizado como prova emprestada. Neste sentido: (Acórdão 1229689, 07352865120188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

III. Ademais, na ação autônoma de cada servidor deve ser produzida prova, de forma individualizada, apta a demonstrar que trabalha em condições insalubres, ou seja, que atende aos requisitos legais para o reconhecimento do adicional de insalubridade pleiteado, sendo inviável recorrer à analogia para estender o adicional a todos que trabalham em unidades de internação ou atendimento de adolescentes. Assim, mostra-se indispensável a realização de perícia técnica para verificar a procedência do pedido da parte autora, o que torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais. Precedentes recentes desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1270852, 07627735920198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1235124, 07475968920188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

IV. Recursos conhecidos. Preliminar de incompetência acolhida para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, diante da complexidade da causa e necessidade de prova pericial. Sem custas e honorários advocatícios.